Tribunal: STF
Processo: RE 400344
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL PREVISTA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART.
 40 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98.
PROVENTOS PROPORCIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE -
VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, PELO ENTE
FEDERADO, DAS NORMAS DE APOSENTADORIA CONSTANTES DO MAGNO TEXTO.
PRECEDENTES.
 A proporcionalidade da aposentadoria prevista na
alínea "c" do inciso III do art. 40 da carta de outubro, com a
redação anterior à EC 20/98, deve incidir sobre o total da
remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico do
cargo. Este é o sentido da expressão "proventos proporcionais" (no
plural), lançada no dispositivo.
É assente nesta colenda Corte o
entendimento de que as regras estaduais de concessão de
aposentadoria devem pautar-se pelos critérios estabelecidos no art.
40 da Lei das Leis. Precedentes: ADIs 101, 369 e 755.
Recurso
provido.